Tribunal: TRF3
Processo: 5010079-14.2021.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
400/549)

5010079-14.2021.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010079-14.2021.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANDRE LUIS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI. FONTE DE CUSTEIO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconhecera a especialidade dos períodos de trabalho exercidos com exposição a agentes químicos. A autarquia alegou omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e ausência de prévia fonte de custeio, sustentando que tais fatores impediriam o reconhecimento de tempo especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de EPI eficaz descaracteriza a especialidade da atividade exercida com exposição a agentes químicos; (ii) verificar se a ausência de prévia fonte de custeio inviabiliza o reconhecimento do tempo especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não substitutiva, cabendo apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). A rediscussão de mérito é inadmissível nessa via.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões suficientes à conclusão adotada.

Conforme o entendimento firmado pelo STF no ARE 664.335/SC (Rel. Min. Luiz Fux), o uso de EPI apenas descaracteriza a especialidade se houver prova efetiva de neutralização da nocividade; na dúvida, deve-se reconhecer o direito ao benefício.

A simples menção à utilização de EPI não comprova sua eficácia quanto à eliminação de agentes químicos, inexistindo prova nos autos que afaste a especialidade reconhecida.

A alegação de ausência de fonte de custeio não obsta o reconhecimento da atividade especial, pois os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não condicionam o direito do segurado ao recolhimento de contribuições adicionais, que constituem obrigação exclusiva do empregador.

Os embargos, ao pretenderem reabrir o mérito, configuram intento infringente, insuscetível de acolhimento nessa espécie recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O uso de EPI só descaracteriza o tempo especial se comprovada, de forma inequívoca, a neutralização da nocividade do agente.

A ausência de fonte de custeio pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial, pois tal obrigação não pode ser transferida ao segurado.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 201, §1o, II; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014, DJe 12.02.2015; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 26.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010079-14.2021.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANDRE LUIS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso do INSS.

A ementa (ID 342942561):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao recurso da autarquia. O INSS sustenta a neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o uso de EPI eficaz descaracteriza a exposição a agentes químicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de EPI não afasta, por si só, a especialidade do labor, sendo necessária a comprovação técnica de sua eficácia. Em casos de dúvida ou ausência de neutralização plena, prevalece o reconhecimento da atividade especial (STF, ARE 664.335/SC, repercussão geral; STJ, Tema 1.090).

A exposição a hidrocarbonetos, óleos e graxas é reconhecida qualitativamente como nociva, dispensando aferição quantitativa, segundo jurisprudência consolidada do TRF3.

O reconhecimento de tempo especial não depende de comprovação de prévia fonte de custeio, pois a obrigação de recolhimento adicional recai sobre o empregador, não podendo o segurado ser prejudicado pela inadimplência (Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O uso de EPI apenas afasta a especialidade do labor se comprovada sua efetiva neutralização do agente nocivo; em caso de dúvida, prevalece o reconhecimento do direito.

A exposição habitual e permanente a agentes químicos, como hidrocarbonetos, graxas e óleos, caracteriza tempo especial por análise qualitativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201, § 1o, II; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 371, 434, 464, 472, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014, repercussão geral; STJ, REsp 2082072/RS, Tema 1.090, j. definitivo; TRF3, AC 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TRF3, AC 5002268-09.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 26.09.2024.

O INSS, ora embargante (ID 355370241), afirma que a utilização de EPI eficaz neutralizaria os agentes químicos, não se podendo falar em condições prejudiciais do ambiente de trabalho após 02 de dezembro de 1998.

Por fim, aduz a ausência de prévia fonte de custeio.

Manifestação do embargado (ID 357053955).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Consigno que os embargos de declaração têm por finalidade atacar um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), e, em alguns casos excepcionais, em caráter infringente, para correção de erro material manifesto ou de nulidade insanável, pois que são apelos de integração, e não de substituição.

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

O v. Acórdão expressamente destacou (ID 353956540):

(...)

DOS PERÍODOS CONTROVERTIDOS

- 01/11/2011 a 30/08/2012: conforme o perfil profissiográfico previdenciário (ID 336451700, fls. 52/53), a parte autora desempenhou as funções de líder marceneiro, junto à empresa CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, exposta a poeira de fibra de vidro, agentes enquadrados códigos 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo do Decreto Federal no 53.831/64, código 1.0.19, do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.19 e do Decreto no 3.048/99.

- 01/09/2012 a 31/05/2013: conforme o perfil profissiográfico previdenciário (ID 336451700, fls. 52/53), a parte autora desempenhou as funções de líder montador mecânico, junto à empresa CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, exposta a óleos e graxas.

- 01/04/2014 a 31/03/2015: conforme o perfil profissiográfico previdenciário (ID 336451700, fls. 52/53), a parte autora desempenhou as funções de líder montador mecânico, junto à empresa CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, exposta a ruído ocupacional de 86,2 dB (A) e a óleos e graxas.

- 01/04/2015 a 12/11/2019: conforme o perfil profissiográfico previdenciário (ID 336451700, fls. 52/53), a parte autora desempenhou as funções de líder montador mecânico, junto à empresa CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, exposta a óleos e graxas.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador.

Conclusão: reconhece-se a especialidade dos períodos de 01/11/2011 a 30/08/2012, de 01/09/2012 a 31/05/2013, de 01/04/2014 a 31/03/2015 e de 01/04/2015 a 12/11/2019, em razão da exposição a agentes químicos prejudiciais à saúde, nos termos da legislação vigente à época do vínculo.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, ressalto que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa”.

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI. FONTE DE CUSTEIO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconhecera a especialidade dos períodos de trabalho exercidos com exposição a agentes químicos. A autarquia alegou omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e ausência de prévia fonte de custeio, sustentando que tais fatores impediriam o reconhecimento de tempo especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de EPI eficaz descaracteriza a especialidade da atividade exercida com exposição a agentes químicos; (ii) verificar se a ausência de prévia fonte de custeio inviabiliza o reconhecimento do tempo especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não substitutiva, cabendo apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). A rediscussão de mérito é inadmissível nessa via.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões suficientes à conclusão adotada.

Conforme o entendimento firmado pelo STF no ARE 664.335/SC (Rel. Min. Luiz Fux), o uso de EPI apenas descaracteriza a especialidade se houver prova efetiva de neutralização da nocividade; na dúvida, deve-se reconhecer o direito ao benefício.

A simples menção à utilização de EPI não comprova sua eficácia quanto à eliminação de agentes químicos, inexistindo prova nos autos que afaste a especialidade reconhecida.

A alegação de ausência de fonte de custeio não obsta o reconhecimento da atividade especial, pois os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não condicionam o direito do segurado ao recolhimento de contribuições adicionais, que constituem obrigação exclusiva do empregador.

Os embargos, ao pretenderem reabrir o mérito, configuram intento infringente, insuscetível de acolhimento nessa espécie recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O uso de EPI só descaracteriza o tempo especial se comprovada, de forma inequívoca, a neutralização da nocividade do agente.

A ausência de fonte de custeio pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial, pois tal obrigação não pode ser transferida ao segurado.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 201, §1o, II; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014, DJe 12.02.2015; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 26.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão